Tribunal: TJMT
Processo: 1004156-24.2021.8.11.0025
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004156-24.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VASSIR DA ROSA - CPF: 020.361.531-00 (APELADO), VANIA CRISTINA WENTZ - CPF: 517.573.202-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. CUMULAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso contra sentença que condenou o réu a recuperar área degradada e pagar danos morais coletivos. Requereu a condenação direta à indenização, independente de recuperação ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a cumulação imediata da indenização pecuniária com a obrigação de recuperação ambiental em caso de desmatamento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condicionou a indenização à não apresentação do projeto de recuperação ambiental, seguindo jurisprudência do STJ, que permite cumulação apenas quando a recuperação integral for impossível. 4. A proteção ao meio ambiente, garantida pela CF/1988, art. 225, justifica a priorização da recuperação do dano ambiental antes de fixar a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A cumulação de indenização e obrigação de fazer em matéria ambiental só é obrigatória quando comprovada a impossibilidade de recuperação total da área degradada.”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO (MPEMT – JUÍNA)
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1004156-24.2021.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
VASSIR DA ROSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a efetuar compensação pelos danos ambientais causados, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), e na impossibilidade de recuperação da área degradada, pagar quantia certa correspondente aos danos provocados, bem como ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 377.000,00.

Aduz que o apelado desmatou ilegalmente 37,7 hectares de vegetação nativa em área de preservação, sem licença do órgão ambiental competente, no imóvel rural denominado Sítio Nossa Senhora Aparecida, situado no município de Juína/MT.

Sustenta que, apesar da demanda ter sido julgada parcialmente procedente, a sentença deve ser reformada para impor a obrigação de indenizar, independentemente da recuperação da área degradada, em virtude de suposto benefício econômico obtido com a utilização irregular da área degradada.

Afirma que a aplicação de indenização de forma alternativa,
“apenas caso não seja comprovada a apresentação do PRAD”
, não atenderia ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental, de modo que a indenização pelo dano ambiental praticado deveria ser aplicada de imediato.

Não há contrarrazões (id. 204447654).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 225202188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO (MPEMT – JUÍNA),
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1004156-24.2021.8.11.0025, ajuizada em desfavor de
VASSIR DA ROSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, contudo, sem fixar as reparações ambientais nos termos requeridos pelo
parquet
.

Consta dos autos que o apelado foi autuado pelo desmatamento a corte raso de 37,7 hectares de floresta amazônica nativa, sem a devida autorização do órgão competente, pelo período de 2015 a 2021, no interior do Sitio Nossa Senhora Aparecida – Gleba Nova União. Por tal conduta, foi responsabilizado civilmente, conforme a sentença da Ação Civil Pública, cuja parte dispositiva segue transcrita (id. 217868709):

Ante o exposto,
CONFIRMO a medida liminar
por seus próprios fundamentos e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor para
CONDENAR
a parte requerida
VASSIR DA ROSA:

a) a
obrigação de fazer
consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação;

b) alternativamente
, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida,
condenar a parte requerida ao pagamento
, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de
R$ 2.363.859,37 (dois milhões trezentos e sessenta e três mil oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos)
, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

c) ao pagamento
de
R$ 377.000,00 (trezentos e setenta e sete mil reais)
, em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE;

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária.

Não há controvérsia quanto ao dano ambiental em si. A questão recursal limita-se à forma como foram fixadas as reparações.

O Ministério Público questiona o item “b” da sentença, que condiciona a condenação ao pagamento de quantia correspondente aos danos à ausência de apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias.

De início, é importante destacar que a proteção ao meio ambiente é um direito fundamental garantido pelo art. 225, §3º da Constituição Federal, que impõe sanções penais e administrativas aos responsáveis por danos ambientais, independentemente da obrigação de reparação.

No mesmo sentido, o art. 14, §1º da Lei nº 6.938/1981, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que o poluidor é obrigado a reparar ou indenizar os danos causados, independentemente de culpa. O juízo de primeiro grau acertadamente fundamentou sua sentença com base nessas disposições.

O apelante defende que, conforme a Súmula 629 do STJ, é possível a cumulação da obrigação de reparação com a de indenização. Contudo, entendo que a sentença recorrida não merece reparo nesse ponto, pois a condenação à indenização por dano material subsiste apenas quando se comprovar a impossibilidade de reparação integral do dano ambiental, conforme já decidido pelo STJ:

[...] quanto à cumulação de obrigações em matéria de responsabilidade ambiental, tem-se que o enunciado n. 629 da Súmula do STJ consolidou o entendimento de que: "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar."VI - É dizer, "em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada." (AgInt no REsp 1.633.715/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2017.) (STJ - AgInt no AREsp: 2196891 RJ 2022/0264249-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -AMBIENTAL - DESMATAMENTO - ÁREA DE RESERVA LEGAL - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA - POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO.

1. Comprovado o desmate de 04 hectares em área de vegetação nativa objeto especial de preservação, sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, impõe-se manter a procedência da ação, com a condenação do Apelado na recomposição da área.

2. Mostra-se correta a decisão que se restringe a determinar a recomposição da área desmatada, eis que eventual indenização pelo dano ambiental causado deverá ser apurada em liquidação, em montante a ser arbitrado em consonância com as circunstâncias do caso concreto, se comprovada a impossibilidade da completa regeneração da vegetação suprimida.

3. O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou demonstrado na hipótese.

4. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 0004024-59.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Portanto, não procede o pedido de cumulação das obrigações. A condenação à reparação ambiental foi corretamente estabelecida na sentença, com a indenização sendo devida apenas em caso de inviabilidade de recuperação.

Diante do exposto, não verifico razões para modificar a sentença recorrida, que foi proferida em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024